Tribunal: TJPA
Processo: 0000828-92.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000828-92.2016.8.14.0123

APELANTE: GILMAR JOSE DA SILVA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório, com resolução de mérito, por ausência de interesse processual, conforme o art. 487, I, do CPC. O recorrente alegava ocupação e depósito de materiais em imóvel como fundamento para a indenização, sem comprovação de instituição de servidão administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do processo; (ii) se a ausência de constituição formal da servidão administrativa impede o reconhecimento de direito indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção de provas requerida na réplica foi corretamente indeferida, pois o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a questão pode ser resolvida por prova documental existente.

4. A servidão administrativa exige formalização por lei, acordo ou sentença judicial. O mero depósito de materiais não caracteriza servidão.
5. O recorrente não comprovou dano concreto ao imóvel ou aos direitos que justificasse indenização, tampouco a instituição da servidão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

"Tese de julgamento: 'A ausência de constituição formal de servidão administrativa impede o reconhecimento de direito indenizatório pela mera expectativa de uso do imóvel'".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0004346-90.2016.8.14.0123; TJPA, Apelação Cível nº 0000841-91.2016.8.14.0123.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Gilmar José da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária Cível de Marabá – PA, nos autos da Ação de Indenização proposta em face de
ATE XXI Transmissora de Energia S/A.

O autor narra em sua exordial que possui um imóvel rural Sítio São José, Projeto Assentamento Rio Gelado, Localizado no Município de Novo Repartimento/PA, e que a Requerida é concessionária de serviço público federal de transmissão de energia elétrica, mediante contrato celebrado com a ANEEL, e que teria negociado com o autor servidão administrativa, mas não teria de fato instituído a servidão e nem efetuado o pagamento, e em razão disso, requere o autor a indenização no montante de R$ 154.958,70 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

A requerida apresentou contestação, apontando a inépcia da inicial por ausência de interesse de agir da empresa requerida em constituir servidão. No mérito, alegou a inexistência do dever de indenizar eis que não houve nenhum tipo de trabalho no imóvel, mas tão somente estudos e avaliações para eventual implementação da servidão administrativa, que jamais ocorreu (Id nº 3524921).

O autor apresentou réplica (Id nº 3524924).

O Ministério Público se manifestou pela necessidade de extinção do feito sem resolução de mérito, pugnando ainda pela condenação da Requerida nas verbas sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade (Id nº 3524925).

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, alegando
a ausência de interesse processual do requerente desde a

deflagração da presente ação, que apenas fora confirmada após a apresentação da contestação e da réplica, o que, nos termos da fundamentação da sentença, impôs a improcedência dos pedidos iniciais
(Id nº 3524926).

O autor, inconformado, interpôs recurso de apelação, suscitando preliminarmente, o cerceamento de defesa pela não apreciação das provas requeridas, culminando em lesão ao contraditório e à ampla defesa, requerendo assim a anulação da sentença; e, no mérito, alegam a presença de interesse processual e que a perda do objeto fora causada pela recorrida, pleiteando, dessa forma, a responsabilidade civil da recorrida pela ausência de interesse de agir superveniente e por ser causadora da caducidade contratual da concessão, devendo, assim, ser condenada os pedidos iniciais pelo princípio da causalidade (Id nº 3524927).

Foram apresentadas Contrarrazões (Id nº 3524928).

O Ministério Público não apresentou manifestação alegando falta de interesse público primário e relevância social (Id nº 3524929).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

O apelante tem como objetivo a reforma da sentença que julgou
improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, alegando
a ausência de interesse processual do apelante desde a

deflagração da presente ação, que apenas fora confirmada após a apresentação da contestação e da réplica, o que, nos termos da fundamentação da sentença, impôs a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sede de preliminar, a apelante defende a imprescindibilidade da oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e produção de prova pericial para o deslinde do processo, de modo que o seu julgamento antecipado consubstanciaria cerceamento de defesa.

Nesse tocante, importa destacar que tais diligências foram requeridas pela apelante em sua Réplica à Contestação, após a empresa apelada ter esclarecido que não possuía interesse em instituir servidão no seu imóvel.

O art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil preconiza que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual, sendo tal hipótese autorizadora de imediata prolação de sentença (art. 354,
caput
[1]
).

Assim, considerando que o juízo
a quo
concluiu pela ausência do interesse de agir, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

O apelante propôs a ação indenizatória alegando que a apelada
é concessionária de serviço público federal de transmissão de energia elétrica e que teria negociado com os autores servidão administrativa, e que embora as obras não tivessem sido concluídas, a servidão teria sido consolidada pela ocupação e pelos materiais deixados na propriedade dos recorrentes. Alegam ainda que a apelada não teria efetuado o pagamento da indenização, e em razão disso, requerer indenização no montante de R$ 154.958,70 (cento e cinquenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos).

Cumpre esclarecer que as servidões administrativas se constituem necessariamente por uma das seguintes formas:

1.

decorrem
diretamente de lei
, independendo a sua constituição de qualquer ato jurídico, unilateral ou bilateral. (...)

2.

efetuam-se mediante
acordo
, precedido de ato declaratório de utilidade pública. (...)

3.

efetuam-se por
sentença judicial
, quando não haja acordo ou quando sejam adquiridas por usucapião. (...)

(DI PIETRO, Maria Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2012)

Dito isto, verifica-se que no caso concreto, quando da propositura da demanda, como alegado pelo próprio apelante, não havia instituição de servidão administrativa, mas sim mera expectativa que não chegou a se consumar. Dessa forma, quando encerrada a concessão da apelada junto à Aneel já inexistia interesse de agir desde a origem da demanda, não se tratando, portanto, de perda superveniente do objeto pela apelada ter dado causa ao encerramento da servidão, visto que esta jamais se constituíra.

Não vislumbro nada nos autos que configure a servidão administrativa. Em que pese as alegações dos apelantes de que “embora as obras não tenham sido concluídas, a servidão foi consolidada pela ocupação e pelos materiais e equipamentos deixados pela Requerida na propriedade dos autores”, tal situação, ainda que fosse comprovada, não configuraria a servidão, que minimamente deve ser aparente e contínua, e não é o caso.

No tocante a mérito recursal, ora, o apelante não aponta danos concretos que o imóvel e os recorrentes teriam sofrido, limitando-se ao longo de todas as suas manifestações nos autos a apontar de forma genérica que a ocupação do imóvel fora consumada pela colocação de materiais e equipamentos deixados pela recorrida no bem, e que este tipo de servidão traz riscos à saúde e integridade física de pessoas em geral, mas sem relacionar qualquer ato específico passível de indenização pela apelada. Dessa forma, o apelante busca indenização de forma genérica, sendo que, além de não se presumir a instituição da servidão administrativa, o próprio dano material não é presumido, mas sim, imprescindível que seja devidamente comprovado.

Ora, se o próprio apelante assume que não houve instituição de servidão administrativa, na medida em que não apresentam legislação, acordo ou sentença judicial acerca da servidão e nem mesmo aponta quais danos teriam sofrido em razão da suposta ocupação da apelada em seu imóvel, de maneira que claramente não possuem interesse de agir.

Ademais, este E. Tribunal de Justiça em casos análogos ao dos autos proferiu o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA SERVIDÃO DE PASSAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONDENANDO OS APELANTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDÃO NÃO IMPLANTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE DECORRERIAM DA SERVIDÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004346-90.2016.8.14.0123 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONDENANDO OS APELANTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDÃO NÃO IMPLANTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE DECORRERIAM DA SERVIDÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa. Não se mostra necessária a realização de perícia ou de depoimentos pessoais, uma vez que o objeto da causa se limita à análise das alegações relativas a danos materiais decorrentes das limitações que seriam causadas futuramente com a servidão administrativa que sequer chegou a ser consolidada.

2-Presente o requisito do art. 355, I, do CPC, de modo que possível o julgamento antecipado da lide, não prosperando a alegação de cerceamento de defesa do Apelante. Preliminar rejeitada.

3- Mérito. A questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou improcedente o pedido em razão da ausência de interesse de agir, condenando os Apelantes aos ônus de sucumbência.

4- No caso concreto, observa-se que os autores pretendem o pagamento indenizatório no valor de R$ 156.068,20 (cento e cinquenta e seis mil, sessenta e oito reais e vinte centavos) correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de venda do imóvel, em razão da desvalorização decorrente das limitações causadas pela servidão de passagem dos cabos de alta tensão.

5-Dos autos, verifica-se que a empresa Apelada afirmou em sua contestação não possuir mais interesse em constituir servidão no imóvel dos Apelantes, pois houve a caducidade dos contratos que possuía com a União e a revogação da Portaria da ANEEL, que outorgava a concessão do serviço de transmissão de energia elétrica, inferindo-se a inexistência de interesse processual.

6-Com efeito, restando demonstrado que, em decorrência da revogação da concessão da empresa Apelada, não houve efetivação do contrato administrativo, bem como, que não houve a constituição da servidão para a passagem das linhas de transmissão, com a construção de torres e passagens de linhas elétricas no local, observa-se que não assiste razão ao pleito dos Apelantes quanto à fixação de indenização pela restrição do uso de sua propriedade.

7-Da mesma forma, verifica-se que resta desamparado o pedido subsidiário de condenação em custas da empresa Apelada, uma vez que, consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. Precedentes.

8-Apelação conhecida e não provida. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000841-91.2016.8.14.0123 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/03/2022 )

Diante disso, não merece reforma a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHEPROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o juiz proferirá sentença. (...)

Belém, 10/12/2024